Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-17.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001064-17.2023.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDINALDO ALVES ROCHA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS QUEZADO OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MACURURE

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO MENEZES FILHO, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.

REMOÇÃO EX OFFICIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MACURERÉ. ATO ADMINISTRATIVO DESMOTIVADO. INVALIDADE. RETORNO DO APELANTE À ANTERIOR LOTAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO. PROVIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. SEGURANÇA. CONCESSÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8001064-17.2023.8.05.0056
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.